Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703683-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IATE CLUBE DE BRASILIA AGRAVADO: ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA, JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IATE CLUBE DE BRASÍLIA contra a decisão que, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ANTÔNIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA e JÚLIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Os autores questionam alteração estatutária que proibiria o acesso ao clube réu de dependentes com mais de trinta anos, já que referida modificação teria se dado sem o respeito as formalidades necessárias. Os autores trouxeram aos autos o edital de convocação do Conselho Deliberativo e aparentemente não consta expressamente a proposta de supressão da condição de dependente de pessoas com mais de trinta anos, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano se reflete pela impossibilidade de uso do clube pela 2a autora. Dessa forma, concedo a tutela provisória para que o réu se abstenha de impedir o acesso da 2a autora, como dependente, ao clube, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada negativa de acesso. Cite-se e intimem-se para audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC-Brasilia. O Agravante sustenta que a disposição estatutária questionada pelos Agravados foi debatida pelo Conselho Deliberativo e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada. Salienta que os Recorridos não apresentaram impugnação à alteração estatutária no prazo previsto legalmente. Conclui pela legalidade do procedimento de revisão do estatuto social. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14322437). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima o deferimento da antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a despeito da aparente regularidade do procedimento de alteração do Estatuto Social, fato que será elucidado no transcorrer da tramitação do feito, não se verifica, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, nas razões recursais o Agravante não menciona nenhum fato capaz de demonstrar a existência de perigo de dano apto a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator